Tribunal: STF
Processo: ARE 1351731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. INSOLVÊNCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DO INSOLVENTE NO CURSO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Dispondo o CNMP ser desnecessária a intervenção do órgão na fase preambular das insolvências civis, por inexistência de interesse público em concreto (Recomendação CNMP n° 16, de 26 de abril de 2010), não se vislumbra nulidade processual por violação ao art. 82, do CPC.



    2. Revela-se ineficaz a transferência de veículo integrante do patrimônio do devedor contra quem, ao tempo da alienação, corria ação de insolvência civil. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cabe lembrar que os embargos de terceiro consubstanciam-se em instrumento para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial.



    Dentre às hipóteses para o cabimento dos Embargos de terceiros previstas no Código de Processo Civil está a constrição judicial de bens alheios (prevista no artigo 1.046). 'Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.' Seria esta a situação em que a embargante pretende ter resguardado o seu pretenso 'direito'. Entretanto, o negócio entabulado por ela ocorreu em momento que já estava em trâmite a ação de insolvência e, ainda que fosse observada sua boa fé, ela deixou de se resguardar dos cuidados inerentes aos comerciantes. Veja que uma simples certidão extraída do cartório de distribuição para saber da situação do insolvente a teria protegido desse 'prejuízo'. Ressalte-se que o documento expedido, com o intuito de verificar a existência de ação em trâmite contra qualquer pessoa é disponibilizado pela internet.



    Se a embargante está sofrendo algum prejuízo, esse foi causado por sua própria atitude extemporânea, o que não é comum aos comerciantes, pois a estrutura montada para assegurar seu crédito, normalmente, é cercada de instrumentos eficientes. Ademais, das medidas que adotou contra o ' insolvente antes da decretação aqui proferida, narra a embargante ter ajuizado uma execução e não a busca e apreensão do bem, esta sim compatível com a mencionada alienação fiduciária. 



    Ademais, a lei não descreveu exceção a regra do artigo 583 do Código de Processo Civil, que assim conceitua, in verbis: 'Art. 593. Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens:



    [...]



    Dessa forma, considerando que a dívida que provocou a ação de insolvência fora bem anterior ao acordo entabulado pela embargante e o insolvente, e que, a arrecadação do bem se deu posteriormente, a fraude à execução estaria configurada, pois, na presente hipótese, corria ação de INSOLVÊNCIA contra o devedor, tornando flagrante seu estado patrimonial e a impossibilidade dele dispor de seus bens sem causar prejuízo à massa de credores que se avizinhava.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente